Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
2. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples e a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque e no pagamento de indenização por danos morais.
4. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução de R$ 5.960,84, o que implicou a apresentação do presente recurso.
5. No caso em exame foram juntados cópias do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID 19620899 - Pág. 2/4), bem como comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 7.911,00, em 28/06/2016 (ID 19620899 - Pág. 10). Também foram realizados depósitos complementares nos valores de R$ 1.793,00; R$ 1.227,24; R$ 384,00; R$ 875,11 e R$ 160,00; em 10/10/2016, 20/03/2018, 18/02/2019, 18/02/2019 e 11/09/2019 respectivamente (ID 19620899 - Pág. 11/15).
6. Da análise minuciosa do contrato, verifica-se que, inobstante haver informação no contrato de que a quantia de R$ 400,00 seria o “valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura”, não há informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos “demonstrativos mensais” e “segunda via de fatura mensal” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 19620899 - Pág. 64/69 e 19620899 - Pág. 17/62).
7. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.
8. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
9. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 12.350,00 (R$ 7.911,00; R$ 1.793,00; R$ 1.227,24; R$ 384,00; R$ 875,11 e R$ 160,00). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.
10. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor nos valores de R$ 7.911,00; R$ 1.793,00; R$ 1.227,24; R$ 384,00; R$ 875,11 e R$ 160,00, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas (ID 19620873/19620876 e 19620899 - Pág. 64/69).
11. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pela autora da quantia recebida (R$ 12.350,00), devidamente corrigida desde o efetivo depósito de cada parcela em conta corrente (ID 19620899 - Pág. 10/15), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pela parte autora, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
12. Inobstante o teor da sentença estar em perfeita consonância com as decisões das Turmas Recursais, verifica-se que não foi aplicada a correção monetária no momento da compensação entre os valores depositados pelo réu e os valores debitados do contracheque do autor. Assim, a sentença merece pequeno reparo nesse ponto, somente para que os valores sejam devidamente atualizados monetariamente antes de sua compensação.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 12.350,00, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente do autor, podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o);
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.